Tribunal: STF
Processo: RHC 54941
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
1) Recurso ordinário de habeas corpus, oposto contra decisão que não conheceu do pedido original. Possibilidade de seu conhecimento como pedido originário. 
2) Interrogatório. Omissão de formalidades para ele prescritas não se confunde com a falta do ato. Sanabilidade daquela, na forma do art. 572, I, c/c os artigos 564, IV e 571, VIII, do Código de Processo Penal. 
3) Júri. Decisão que seria manifestamente contrária à prova dos autos. Tema de exame inviável no âmbito do habeas corpus, sendo própria, para sua análise, a revisão criminal. 
4) Recurso não provido.